Tribunal: TCU
Processo: 040.275/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 678/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Ângelo José de Negreiros Guerra (CPF XXX.479.743-XX), Maxmiliano Carvalho Mapurunga (CPF XXX.133.283-XX), Roberto Otto Penna Massler (CPF XXX.066.193-XX) e Gustavo Henrique de Medeiros Paiva (CPF XXX.243.474-XX), devido às falhas descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 11, subitens 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3 e 30.1.4), dando-lhes quitação, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.275/2018-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Angelo José de Negreiros Guerra (XXX.479.743-XX); Felipe Holanda Belchior (XXX.737.183-XX); Gustavo Henrique de Medeiros Paiva (XXX.243.474-XX); Maxmiliano Carvalho Mapurunga (XXX.133.283-XX); Roberto Otto Penna Massler (XXX.066.193-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Dnocs, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI-TCU, que faça constar do próximo Relatório de Gestão Anual, informações a respeito da implementação das recomendações da CGU atinentes às falhas apontadas nos itens 1.1.1.1, 1.1.2.1, 2.1.1.1, 2.1.2.1, 3.1.1.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do Relatório de Auditoria de Gestão 201800799 (exercício 2017); 1.7.2. Dar ciência ao Dnocs que o rol dos responsáveis deve conter as devidas informações dos seus dirigentes, inclusive dos dirigentes substitutos que efetivamente exerceram o cargo a qual foram nomeados, com os respectivos períodos de substituição, em conformidade com o art. 10 e art. 11 da IN-TCU 63/2010 e o art. 10 da DN-TCU 163/2017; 1.7.3. Dar ciência desta deliberação ao Dnocs.